Tribunal: TJPA
Processo: 0805990-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805990-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BENDELACK SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0805990-40.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO – OAB/PA Nº 23.123.

AGRAVADA:
MARIA DAS GRAÇAS BENDELACK SANTOS.

ADVOGADO:
SANDRA BRAZÃO E SILVA – OAB/PA Nº 4.590.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA CORRETAMENTE. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (07) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0805990-40.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO – OAB/PA Nº 23.123.

AGRAVADA:
MARIA DAS GRAÇAS BENDELACK SANTOS.

ADVOGADO:
SANDRA BRAZÃO E SILVA – OAB/PA Nº 4.590.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO SANTANDER S.A
, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
em face de
MARIA DAS GRAÇAS BENDELACK SANTOS
, diante do inconformismo com decisão monocrática
Id 7334925 pag. 1/2
, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, considerando inadmissível face sua deserção, proferida por este relator.

Razoes do agravo interno Id 7645422 pag. 1/7
, o agravante requer a reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante sua deserção, pois o mesmo alega que demonstrou que cumpriu corretamente com a comprovação das custas recursais na interposição do Agravo de Instrumento.

À
Id 10068969
determinei a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para juntar aos autos o competente relatório de conta do processo, referente ao agravo interno, com a finalidade de regular comprovação do pagamento do preparo recursal ou para realizar o pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de deserção.

À
Id 10273955
a parte agravante peticiona aos autos juntando o competente relatório de contas do processo como determinado ao
Id 10068969
.

Sem contrarrazões.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário de videoconferência.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA CORRETAMENTE. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática de
Id 7334925 pag. 1/2
.

Conforme relato, o recurso busca reformar decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante ausência de pressupostos recursais, destaca o recorrente que cumpriu a determinação juntando todos os documentos solicitados.

No caso em questão o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não cumpriu corretamente a determinação, juntando novamente o boleto, comprovante de pagamento e um espelho do PJe, referente às custas recursais, não colecionando aos autos o relatório de contas do processo,

restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso.

Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.

4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
.

5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática
Id 7334925 pag. 1/2,
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, face sua deserção, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/11/2022